Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. INCABÍVEL. PAGAMENTO DEVIDO. COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interpostos pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Em sentença foi narrado que “em outubro de 2022, firmou com a parte requerida um contrato de empréstimo no valor de R$1.650,00, a ser pago mediante prestações de R$43,06. Afirma que efetuou o pagamento de 27 parcelas e, em 08 de janeiro de 2025, realizou a quitação antecipada do empréstimo. Não obstante, foi indevidamente cobrada mais uma parcela de R$ 43,06, debitada por meio do benefício do INSS de janeiro de 2025. Diante de tais fatos, requer a condenação do banco réu à repetição do indébito, no valor de R$ 86,12.”.

4. Em razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, uma vez que descontou valor de seu benefício após a quitação do empréstimo.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 76053930).

III. Questão em discussão

6. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pela restituição de pagamento a maior, na forma simples ou dobrada.

IV. Razões de decidir
7. Gratuidade deferida.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
10. Da Repetição do Indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. No caso dos autos, verifica-se que a cobrança foi devida. Conforme se observa do documento de ID 76048284, o abatimento que foi consubstanciado em janeiro refere-se à competência do mês 12/2025, de modo que foi processado em sua folha antes do acordo efetuado em janeiro.
12. A recorrente não acostou aos autos o contrato assinado contendo a quantidade total das parcelas, não comprovou a quantidade de parcelas ou o valor que havia já quitado, de modo que apresentasse a verossimilhança de suas alegações.
13. Outrossim, o acordo de quitação de parcelas efetuado em 08/01/2025 também não deixa claro o período abarcado, de modo que a recorrente não apresentou provas mínimas de suas alegações.
14. Ressalte-se, por fim, que cabia à recorrente a comprovação dos pagamentos, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova nesse caso em que não há verossimilhança, bem como considerando que não é dever do recorrido produzir prova negativa. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas e honorários advocatícios pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.
17. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II, art. 6o, VI; art. 42 ; CF, art. 5o, V e X;
Jurisprudências Citadas: Não há.